Tribunal: TJMT
Processo: 0002345-36.2015.8.11.0064
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002345-36.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Leve, Crimes de Trânsito, Crime Culposo]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), ADILIO PASSOS RAMOS - CPF: 856.330.621-91 (RECORRIDO), ANTONIO MARTELLO JUNIOR - CPF: 818.216.891-00 (ADVOGADO), RICARDO CEZAR DA SILVA (VÍTIMA), MARCIO DA CONCEICAO SANTOS - CPF: 033.250.203-13 (VÍTIMA), FLAVIA ALMIRAO DOS SANTOS ESPANGA - CPF: 882.680.981-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
CÓDIGO DE TRÂSITO BRASILEIRO

e CÓDIGO PENAL

–
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
(ART. 302, DO CTB)
–

SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
RECURSO MINI
S
TERIAL – CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CULPA –
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO
– RECURSO DESPROVIDO.

1.

O

delito

na modalidade culposa

só se
configura quando o agente dá causa ao resultado por
imprudência
,
negligência
ou
imperícia
, e tem como característica
normativa o desatendimento ao cuidado objetivo
exigível
do agente.

A
culpa do agente, no sentido de dar causa ao resultado por improcedência, negligência ou imperícia, não pode ser presumida. É necessário que haja provas de sua conduta culposa, o que não se mostra presente nos autos.

2
.
A violação do
dever de cuidado
deve ser o fator determinante para obtenção do resultado, ou seja, deve ser condição sem a qual o resultado não ocorreria. Não estará caracterizado o crime culposo se ficar evidenciado que o resultado ocorreria mesmo se o agente agisse com observância das regras de cuidado objetivo.

3
.
Na dúvida,
a absolvição é medida que se impõe, tendo em vista a

impossibilidade de presunção de culpa no Direito Penal.

4
. Recurso desprovido, em consonância com o parecer da PGJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara
:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO E
STADUAL
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT),
que julgou
improcedentes
os pedidos contidos na denúncia e absolveu
ADÍLIO PASSOS RAMOS
,
com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP

(Id.
222146729).

Em suas razões recursais, o órgão ministerial requer a
reforma da r. sentença combatida, para condenar o
apelado
ADÍLIO PASSOS RAMOS
pela prática do crime previsto no artigo
302, “
caput
”, do Código de Trânsito Brasileiro
(Id. 222146735).

Contrarrazões da defesa pelo desprovimento do recurso e manutenção da r. sentença.
Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, pugna pela desclassificação para o crime previsto no art. 304, do CTB, ou, pela aplicação da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, do CP (Id. 213242318).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
des
provimento do recurso ministerial (Id.
224168654
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia, acerca dos fatos:

“Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 07 de setembro de 2014, por volta das 18h, em via pública, na Rua Ademir Jesus Ribeiro, intersecção com a Rua Pica Pau, Bairro Jardim Oásis, nesta cidade e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado ADÍLIO PASSOS RAMOS praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor contra vítima Ricardo Cezar da Silva e lesão corporal culposa na vítima Márcio da Conceição Santos. Além disso, o denunciado deixou de prestar socorro às vítimas do acidente. Segundo se apurou, no dia, hora e local dos fatos, o denunciado ADÍLIO conduzia o veículo do tipo Caminhão Trator SCANIA/G 380 A4X2, cor branca, placa NJV-8149, sentido Centro-Bairro (Parque Universitário), momento em que, agindo com imprudência pela falta de atenção e cuidados indispensáveis a segurança no trânsito, iniciou uma conversão à esquerda no intuito de ingressar na Avenida Beija-flor, quando o trânsito na mesma via (de mão dupla) não lhe era favorável vindo a interceptar a trajetória e colidir com a vítima Ricardo Cezar da Silva, que conduzia a motocicleta HONDA/CB 500, cor preta, placa CTL6888/MT, na
mesma rua em sentido contrário, sentido Bairro-Centro, tendo como o passageiro a vítima Márcio da Conceição Santos, que vinha na garupa.

Após, tendo em vista a interceptação efetuada pelo denunciado, que invadiu a contramão da via, a vítima Ricardo
colidiu
sua motocicleta com o tanque de combustível localizado na lateral do veículo (trator) de ADÍLIO, sendo que, em razão da colisão, as vítimas Ricardo e Márcio caíram no chão e sofreram diversas lesões corporais que foram suficientes para causar a morte de Ricardo por traumatismo raquimedular. (Laudo de necropsia de fls. 11/15-IP), enquanto Márcio sofreu diversas lesões (escoriações, hematomas,
etc
).

Na sequência, ao perceber que havia causado o acidente, o denunciado ADÍLIO fugiu do local dos fatos e deixou de prestar socorro às vítimas do acidente, as quais foram socorridas pela equipe do SAMU.

O denunciado foi encaminhado
a
Delegacia de Polícia para as providências de praxe. Ao ser interrogado pela autoridade policial, ADÍLIO alegou que havia acionado a seta de sinalização indicando que iria efetuar a conversão para a esquerda, afirmando, ainda, que não havia ingerido bebida alcoólica e que se afastou do local do acidente por medo de represálias dos familiares. (Interrogatório de fls. 16/18-IP).

Ante o exposto, denuncio ADÍLIO PASSOS RAMOS, conhecido como ‘Netinho’, como incurso no art. 302, § 1o, inciso III e art. 303, parágrafo único (art. 302, § 1o, III), ambos da Lei 9.503/97, em concurso formal de crimes, art. 70, CP, e que recebida e autuada esta, seja o mesmo citado para interrogatório, seguindo-se nos demais atos processuais, de acordo com o rito
previsto no Código de Processo Penal até final condenação, ouvindo-se as testemunhas e a vítima abaixo arroladas, por fim, que seja fixado valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos causados à vítima da Lesão Corporal e à família da vítima fatal, nos termos do art. 387, inciso IV do CPP.”. (Id. 222146238 – p. 13-14).

Durante o curso do processo
foi declarada extinta a punibilidade do

acusado

pela prescrição
,
em relação ao crime lesão corporal

culposa na direção de veículo automotor, subsistindo apenas a acusação de homicídio culposo

na direção de veículo automotor, previsto no artigo 3
02, §

1o, inciso III, do CTB (Id.
222146245)
.

Na sentença, o Juízo
de primeiro grau
julgou
im
procedente a pretensão punitiva estatal para
absolver o acusado
em relação ao delito de
homicídio culposo

na direção de veículo automotor, previsto no artigo 3
02, §

1o, inciso III, do CTB
, com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP

(Id. 222146729
)
. V
ejamos as razões contidas na
r.
sentença:

“(...)
13. A análise dos autos e das provas produzidas, especialmente a prova pericial não permite concluir que o réu tenha agido culposamente para a prática dos fatos narrados na denúncia, senão vejamos:

14. Embora prova pericial (laudos de ID 62466661 – p. 42/44 e 46/70) tenha concluído que o caminhão conduzido pelo réu tenha interceptado a motocicleta conduzida pela vítima, há outros fatores que devem ser considerados que contribuíram para a ocorrência do acidente.

15. O primeiro é que o condutor da motocicleta
encontrava-se
embriagado, o que prejudica a condução de qualquer veículo.

16. No local do acidente, a pista estava em má conservada e a visibilidade era ruim em razão da chuva.

17. Restou prejudicado os cálculos em relação às frenagens e velocidades dos veículos, não sendo possível atestar a dinâmica dos fatos.

18. O limite de velocidade da via era de 40km/h e, muito embora, o caminhão conduzido pelo réu tenha interceptado a trajetória da motocicleta conduzida pela vítima ao atravessar a pista, a motocicleta bateu na lateral do caminhão (na altura do tanque de combustível) em velocidade considerável (vide danos causados no tanque e na motocicleta), ao passo que a travessia do caminhão, normalmente se dá em baixa velocidade.

19. Em Juízo não foram ouvidas testemunhas que presenciaram o acidente (mídia de ID 94794234 - Pág. 1), de modo que não é possível compreender a dinâmica dos fatos com a devida exatidão e

perquirir-se se o réu agiu com culpa (imperícia, imprudência ou negligência). Ou seja, não há provas

suficientes para a condenação, devendo ser aplicado o princípio do “
in dubio pro reo
”.

20. Ante o exposto, julho improcedente a denúncia para absolver o réu ADÍLIO PASSOS

RAMOS com fundamento no art. 386, VII, do CPP das imputações que lhe são feitas
(...)”
.

Em suas razões recursais, o Ministério Público alega que foram produzidas provas suficientes da materialidade delitiva e
autoria
em face do apelado, sob os seguintes argumentos (Id. 222146735):

“(...)
Nessa direção, foi a conclusão dos peritos ao examinarem o local do fato (ID n.o 62466661 – pág. 45/70): “o acidente como interceptação, o veículo V1-Caminhão interceptou a trajetória do veículo V2- Moto”.

Ainda, segundo os peritos signatários do Laudo n.o 200.02.07.2014.1814, o sítio de colisão se localizou no centro do cruzamento da faixa de sentido de tráfego do veículo V2-moto da Rua Ademir Jesus Ribeiro com a Avenida Beija-flor e o ponto de impacto entre o veículo da vítima e do réu se deu no tanque no caminhão trator, conforme demonstrado nos anexos fotográficos 9.3, 9.4 e 9.15.

Portanto, Excelências, malgrado não tenha sido ouvida nenhuma testemunha de acusação em juízo, tampouco interrogado o réu, é certo que a perícia realizada no local do crime identificou que a causa do acidente foi a conduta imprudente do réu, que interceptou a trajetória do veículo conduzido pela vítima Ricardo
.

(...)
.

Nota-se que, ao ser interrogado na delegacia de polícia, o réu

buscou atribuir a culpa pelo acidente à vítima, ao alegar que estava devagar e, após

verificar que não vinha nenhum veículo, sinalizou com seta a conversão à esquerda.

Porém, quando estava finalizando a manobra, ouviu o barulho da colisão na lateral do

caminhão.

(...)
.

Ora, d. Julgadores, as justificativas apresentadas pelo réu na

delegacia, além de não terem sido reafirmadas em juízo por ele próprio, já que

declarado revel e não interrogado, também não foram confirmadas por nenhum outro

elemento de prova, pois, segundo constou no laudo pericial já mencionado, o sítio de

colisão (centro da pista onde a vítima trafegava) e o ponto de impacto (tanque do

caminhão trator conduzido pelo réu) indicam que o choque entre os veículos ocorreu

no início da
manobra de conversão à esquerda realizada pelo réu e não no final,

como pretendeu alegar.

Além disso, foram encontrados no local vestígios de capacete

das vítimas, o que também afasta a tese alegada pelo réu de que elas não usavam o

equipamento de proteção.

Por outro lado, embora a perícia realizada no sangue retirado

da vítima Ricardo tenha constado alta concentração de álcool, o que demonstra que

dirigia embriagada (ID n.o 62466661
–

pág.
42/44), é certo que a eventual culpa da

vítima não exclui a responsabilidade do réu, que também agiu com culpa, inexistindo

em direito penal compensação de culpas. A conduta culposa da vítima só tem o condão

de afastar a responsabilidade do agente quando exclusiva,

o que não aconteceu no caso

dos autos.

“(...)
.

Logo, contrariando as argumentações contidas na r. sentença de primeiro grau, há provas seguras nos autos da culpa do réu, visto que agiu com imprudência ao convergir à esquerda sem as cautelas devidas, interceptando, assim, a trajetória da vítima e dando causa ao acidente, do qual Ricardo saiu sem vida, de modo

que não há como afastar
sua responsabilidade pelo crime
(...)
(grifos meus)
.

O
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença
absolutória
ponderando que:

(...)
.

A pretensão ministerial, contudo, não procede, porque,

como bem destacado pelo Magistrado singular, não foram produzidas provas, em solo

judicial, capazes de alicerçar o édito condenatório em desfavor do réu/apelado.

É que muito embora o laudo do exame pericial realizado

no local do acidente, no 200.02.07.2014.1814, tenha concluído que o acidente ocorreu porque

“o veículo V1-Caminhão interceptou a trajetória do veículo V2-Moto”, também ressaltou que

a pista estava deformada (deformações e ondulações devido
a
má conservação da via) e

molhada, bem como que a visibilidade no momento do acidente estava comprometida, além

de não haver sinalização vertical nem horizontal no local. (ID 222146238 – págs. 45/70)
.

Outro ponto relevante é que o próprio laudo supracitado

destaca que restou prejudicado o cálculo em relação às frenagens e velocidades dos veículos,

impossibilitando descortinar, com exatidão, a dinâmica dos fatos
.

Além disso, tem-se do inquérito policial que as

testemunhas Aparecido Sérgio da Silva, Márcio da Conceição Santos (garupa) e Luciana dos

Santos, afirmaram que a vítima Ricardo não havia ingerido bebida alcoólica, o que está em

contradição com o laudo do exame pericial no 3.15.2014.11117-01, que atestou a

“PRESENÇA de Etanol na concentração de 22,50 dg/L (vinte e dois decigramas e sessenta

miligramas por litro” no sangue colhido da vítima.

Ou seja, não há como credibilizar os relatos

extrajudiciais prestados pelas supracitadas testemunhas, de que o réu não teria sinalizado a

conversão antes de fazê-la, tampouco de que a vítima não tivesse antes ingerido bebida

alcoólica e estivesse conduzindo a motocicleta em velocidade compatível com as condições

normais de trafegabilidade para o local do acidente, pois, com visto, as declarações dessas

testemunhas estão em contradição com o supramencionado laudo do exame de alcoolemia.

Assim sendo, diante desse contexto probatório, não é

possível concluir, com a necessária segurança, que o réu tenha agido com negligência,

imprudência ou imperícia, elementos necessários à configuração do crime de homicídio

culposo na direção de veículo automotor.

Na dúvida acerca da conduta do condutor do veículo

acusado pela prática do evento danoso, a absolvição é medida que se impõe, tendo em vista a

impossibilidade de presunção de culpa no direito penal
(...) (Id.
224168654
)
.

Após detida análise dos autos, tenho que o
recurso ministerial não comporta provimento.

A
materialidade delitiva
ficou
devidamente comprovada, por meio do Boletim de ocorrência (Id. 222146238 – p. 17-20);
C
ertidão de óbito (Id. 222146238 – p. 24); Laudo Pericial de Necrópsia (Id. 222146238 – p. 25-29); Termo de Representação Criminal (Id. 222146238 – p. 38); Relatório Policial (Id. 222146238 – p. 49); Laudo de Exame de Dosagem Alcoólica da vítima Ricardo (Id. 222146238 – p. 51-53); Laudo Pericial Criminal do local dos fatos (Id. 222146238 – p. 54-79) e Relatório Poli
cial (Id. 222146238 – p. 81-82
)
.

No que concerne à autoria, não há dúvidas de que o apelado era o condutor do veículo que colidiu com a motocicleta da vítima,
pois
conforme as declarações apresentadas pelo próprio réu à autoridade policial,
afirma
que

é habilitado desde
2001,
nunca se envolveu em acidentes de tr
ânsito e que na data dos fatos estava trafegando pela marginal
Ademir Jesus Ribeiro
,
e,
ao fazer a conversão
para rua Pica-pau, em baixa velocidade, pois trafegavam pela
margina
l
outros ve
ículos e tev
e que aguardar a passagem desses, além
,

ainda
, de haver uma caminhão Bitrem estacionando bem na esquina, dificultando a conversão do veículo
.

A
cionou a seta de sinalizaç
ão
indicando que iria
converter para a esquerda
e
verificando que não vinha nenhum veículo
à
sua esquerda, fez a conversão, ocasião
em
que já quase concluindo a conversão ouviu um barulho de algo batendo na lateral do
“
cavalo
”
e parou totalmente o veículo
”
(Id. 222146238 – p.
30-32
)
.

A discussão se refere
em torno da existência de culpa na ação perpetrada pelo acusado, isto é, se ele realmente deu causa ao acidente por
inobservar
os deveres de cuidado que lhe eram exigidos na condução de veículo automotor
.

Pois bem.

Em juízo, ouviu-se a testemunha de defesa, Sr.
José Lenilson de Lima
,
o qual relatou que
não presenciou o momento do acidente,
mas
quando chegou
a
o local
o
apelado
A
d
ílio
estava assustado ao lado do caminhão
, que queria auxiliar a vítima, mas por estar com receio dos familiares da vítima o agredirem,
acabou
se distanci
ando
há uns 5 (cinco) metros do local do acidente
(Id. 222146692 – p. 297).

O
resultado do
laudo pericial do local

do acidente
apontou

a impossibilidade de apresentar dados
quanto aos cálculos de frenagens e velocidade dos veículos,
pontuou
que a pista não se encontrava em boas condições e a visibilidade era ruim
no momento do acidente
, o que impossibilita esclarecer como os fatos se deram.

Embora

o apelante
se valha da
perícia realizada no local do crime
, alegando que ficou identificada
que a causa do acidente foi
a
conduta
“
imprudente
”
do réu, que interceptou a trajetória do veículo conduzido pela vítima Ricardo
,
entendo que a melhor técnica certamente utilizada na
confecção da mencionada prova perici
al não se prestou a superar a dú
vida razoável que subsiste nos autos.

Isso porque, não há nos autos qualquer indicação de que o apelado agiu com culpa, já que não houve qualquer
testemunha que tenha presenciado os fatos
com possibilidade de

esclarecê-los
, nem tampouco o laudo pericial conseguiu indicar com precisão se houve imprudência, negligência ou imperícia na conduta do apelado Adílio
.

N
ão
des
considero

que o referido laudo, quando do parecer técnico, atestou,
“
tratar o acidente como interceptação, o v
eí
culo V1 – Caminhão interceptou a trajetória do veículo V2-Moto
” (Id
.
222146238 – p. 64)
.
Contudo, tal conclusão não afasta a tese defensiva, no sentido que
a
vítima não
tenha observado a travessia do caminhão e
par
ado

ou
diminuído
a velocidade
de
sua motocicleta
a tempo,
porque
se encontrava

embriagado.

N
ão que sirva de parâmetro para o desembaraço do caso,
mas
há nos autos o laudo pericial de constatação de que a vítima se encontrava embriagada, o que pode ter
de fato
prejudicado
na condução
da motocicleta.

Sabe-se que

o

delito

na modalidade culposa

só se
configura quando o agente dá causa ao resultado por
imprudência
,
negligência
ou
imperícia
, e tem como característica
normativa o desatendimento ao cuidado objetivo
exigível
do agente.

Ao analisar detidamente os autos, não se extrai
de
modo inequívoco ou com a certeza necessária, que o apela
do
incorreu nas modalidades de culpa por imprudência, negligência ou imperícia na direção de
seu caminhão
ao
realizar o cruzamento de pistas,

tendo como
consequência

a colisão com
a vítima
Ricardo
, que infelizmente falece
u
.

Ou seja, não há prova nos autos
que
o apel
ado
tenha dado causa ao resultado, ônus probatório que incumbia ao titular da ação penal.

Nesse ponto, importante destacar que a culpa do agente, no sentido de dar causa ao resultado por improcedência, negligência ou imperícia, não pode ser presumida.

Conforme bem pontuado pelo Juízo sentenciante, n
ão há nenhuma prova a subsidiar a tese acusatória, sobretudo porque inviável presumir culpa tão-somente em razão das lesões sofridas pela vítima e o resultado morte.

É necessário que haja provas de sua conduta culposa, o que não se mostra presente nos autos.

Até mesmo porque,
tratando-se de acidente de motocicleta, a gravidade das lesões não depende somente da maneira como
foi
conduzido o veículo colidido, mas outra série de fatores, como velocidade da motocicleta, local do acidente, uso de equipamentos de proteção pela vítima
, situação psíquica da vítima
e adequado atendimento médico posterior.

A violação do
dever de cuidado
deve ser o fator determinante para obtenção do resultado, ou seja, deve ser condição sem a qual o resultado não ocorreria. Não estará caracterizado o crime culposo se ficar evidenciado que o resultado ocorreria mesmo se o agente agisse com observância das regras de cuidado objetivo.

N
o caso em apreço, a violação dos deveres de cuidado previstos nos art. 28 e 34 do Código de Trânsito Brasileiro, por parte do ape
lado
, não restou demonstrada nos autos, descabendo
, por isso, o juízo condenatório.

Diante do exposto
, verifica-se
que não há juízo de certeza quanto à imputação deduzida na denúncia, pois embora
esteja
claro que o
apelado
conduzia seu veículo pela via
(
ação
)
, não há prova segura de que ele tenha desobedecido
a
s
regras impostas pelo Código de Trânsito Brasileiro ao efetuar manobra de acesso
do outro lado da pista (relação de causalidade)
, muito embora, em razão do acidente, tenha acontecido o óbito da vítima
(resultado)
.

Assim, não há provas seguras, com a certeza que se exige de um decreto condenatório, de que o apelante tenha agido de forma imprudente ou sem o devido cuidado.

Impõe-se relembrar que a condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.

Esse
tem sido
o
entendimento aplicado
neste
e.
Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
– RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – PROVA
JUDICIALIZADA INSUFICIENTE A COMPROVAR A ALEGADA IMPRUDÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DA VIOLAÇÃO DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO PELO ACUSADO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À PRESENÇA DOS ELEMENTOS ESPECIAIS DO TIPO PENAL CULPOSO –
INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Cediço que para a prolação do decreto condenatório, faz-se necessário que haja um juízo de certeza por parte do julgador quanto à responsabilidade pelo cometimento da infração penal.

Na hipótese, muito embora a materialidade e a autoria sejam incontestáveis, diante da inexistência de provas, inequívocas e reforçadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, acerca da imprudência imputada ao apelado na condução do veículo automotor, elemento essencial para a tipicidade do crime previsto no art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, é acertada a conclusão absolutória, aplicando-se na hipótese o brocardo jurídico in dubio pro reo.

(N.U 0006930-95.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2024,
Publicado
no DJE
28/06/2024
)
”.

“
APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL –
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (CTB, ART. 302, CAPUT)
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O AGENTE TERIA AGIDO COM IMPRECISÃO, IMPERÍCIA OU FALTA DE CUIDADO – VERSÃO ACUSATÓRIA NÃO COMPROVADA –
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– RÉU ABSOLVIDO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.

O tipo penal previsto no art. 302, caput, do CTB caracteriza-se quando o agente dá causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia.

A culpa do agente, no sentido de dar causa ao resultado por improcedência, negligência ou imperícia, não pode ser presumida.

Indevida a condenação nas sanções do art. 302, caput, do CTB, quando ausente provas seguras de que o agente tenha agido com imperícia, imprecisão ou falta de cuidado.

(N.U 1011509-64.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023)
”.

Na dúvida acerca da conduta do condutor do veículo

p
ara
prática
do delito
, a absolvição é medida que se impõe, tendo em vista a

impossibilidade de presunção de culpa no Direito Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer
da PGJ
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo, por seus próprios fundamentos, a sentença de absolvição prolatada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024